Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701366-12.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA KAROLINE COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se o representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator